Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZATIVA. DESPROPORÇÃO E LESÃO GRAVE A HERDEIRO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (art. 6o, caput, da Constituição Federal - CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). Trata-se de figura jurídica com a menor proteção dentre as espécies de direitos reais: sua finalidade está voltada apenas para moradia do cônjuge sobrevivente, sob pena de extinção.
2. Nos termos do artigo 1.831 do Código Civil: "Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar".
3. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal seja o único dessa natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais.
4. Tradicionalmente, a jurisprudência admite a mitigação deste direito apenas nos casos de: 1) prévia copropriedade do bem; 2) renúncia do beneficiário; 3) demonstração de que o cônjuge sobrevivente não reside no local; 4) comprovação de separação de fato do casal por período superior a dois anos. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça - STJ passou a admitir o afastamento do instituto em casos de evidente desproporção e grave prejuízo aos demais herdeiros.
5. Na hipótese, a agravante não demonstrou que o caso se enquadra em alguma das hipóteses que poderiam afastar a aplicação do direito real de habitação em favor da agravada.
6. O fato de a agravada receber pensão do falecido, ter renda própria e possuis outros dois imóveis, por si só, não lhe retira o direito a permanecer no imóvel de residência do ex-casal.
7. O acervo probatório trazido pela agravante nada diz sobre sua real condição socioeconômica ou como a impossibilidade de utilizar – direta ou indiretamente – o imóvel sob litígio poderia lhe afetar de maneira grave, sobretudo porque há outros bens a serem inventariados deixados pelo falecido.
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.